Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-85.2018.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000890-85.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILLIAM SOUZA BATISTA - CPF: 016.200.171-13 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), WILLIAM SOUZA BATISTA - CPF: 016.200.171-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000890-85.2018.8.11.0008 – Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres- MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
WILLIAM SOUZA BATISTA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
“QUANTUM”
REDUZIDO – REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzido de modo a atender aos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de multa cominatória (
astreinte
s), estabelecidas diariamente, no valor de R$ 200,00, limitada ao teto da quantia de R$ 7.000,00, por ausência de cumprimento de medida liminar.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que não houve descumprimento da medida liminar e defende o afastamento da multa cominatória.

2. Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Afirma que não houve descumprimento da medida liminar e defende o afastamento da multa astreintes.

Rejeito tal tese recursal da parte recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Com efeito, os registros processuais constantes dos autos revelam a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetividade em
fornecer à residência da parte recorrida, energia elétrica nos padrões determinados pela ANEEL
, negligenciando por mais de anos, quanto ao cumprimento da Decisão Judicial liminar, em ato de forte desprestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

2.
Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

Acolho parcialmente, o pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o caso registrado nos autos ganha um contorno processual diferenciado daqueles em que, rotineiramente, devendo ser estabelecido como parâmetro o valor da indenização principal.

Quanto ao pleito de redução do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juiz Monocrático, para o caso de descumprimento da ordem imposta à parte recorrente,
atinente à ausência a efetividade a fornecer à residência do requerente energia elétrica nos padrões determinados pela ANEEL, negligenciando por mais de anos
,
devendo, o valor das
astreintes
, apurado na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ser reduzida para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que se mostra condizente

com o beneficio econômico auferido com a demanda indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023